Tribunal: CARF
Processo: 13502.721128/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721128/2012-43
RESOLUÇÃO
3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BRASKEM S/A E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CLIQUE AQUI PARA INSERIR O NOME
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de auto de infração lavrado contra a contribuinte para a
cobrança das contribuições ao PIS e à Cofins, relativas a julho de 2011 a dezembro de 2011.
Consta dos Termos de verificação fiscal, as seguintes infrações:
(i)
enquadramento indevido como insumos de diversos produtos e serviços;
Fl. 1419340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
2
(ii)
não apresentação de notas fiscais comprobatórias referente a uma parcela
dos bens utilizados como insumos;
(i)
aproveitamento indevido de créditos sobre aquisições de energia térmica;
(ii)
aproveitamento indevido de créditos sobre de energia elétrica consumida e
com combustíveis;
(iii)
aproveitamento indevido de créditos sobre despesas com uso e transmissão
da rede de energia elétrica;
(iv)
aproveitamento indevido de créditos sobre despesas com fretes;
(v)
aproveitamento indevido de créditos extemporâneos.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação apresentando, em síntese, os
seguintes fundamentos:
(i)
nulidade da autuação fiscal em face da desconsideração dos créditos de
cofins relativos aos encargos de depreciação de ativo imobilizado;
(ii)
nulidade da vergastada autuação fiscal no que tange à glosa do vapor
utilizado como insumo;
(iii)
nulidade da autuação fiscal em face da ausência de justificativa, no termo
de verificação fiscal, para glosa dos saldos de créditos de jun/2011;
(iv)
nulidade da autuação fiscal em vista da infundada desconsideração de
crédito da petroquímica paulínia s/a;
(v)
glosa indevida decorrente das supostas divergências entre os valores
lançados nos dacons e os valores constantes na respectiva documentação
fiscal/contábil comprobatória;
(vi)
incorreta interpretação ao conceito de insumos no processo produtivo
(vii)
glosa indevida dos itens listados a seguir, por se enquadrarem no conceito
de insumo:
a. água bruta, resinas catiônica, iônica e permutadora de íons, cloro
líquido, antiespumantes, gás nitrogênio e nitrogênio líquido, gás freon,
inibidores de corrosão, sequestrantes de oxigênio e biocidas, soda
cáustica e cal hidratada e cal virgem, óleo compressor, hipoclorito de
sódio. kuriroyal e kurizet, lauril sulfato de sódio e sulfito sódio, tambor,
vaselina, vaselina byk, carbonato de sódio, areia, partes e peças de
reposição, material de embalagem, esferas de cerâmica, graxa, outros
produtos;
(viii)
glosa indevida os serviços listados a seguir, por se enquadrarem no conceito
de insumos:
Fl. 1419341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
3

a. serviço de transporte dos insumos, serviços relativos aos materiais de
embalagem, serviços de manutenção e conservação industrial, pintura
industrial, inspeção de equipamentos e manutenção civil, assessoria e
consultoria técnica para manutenção, isolamento térmico refratário
antiácido, limpeza industrial, manutenção de equipamentos de
laboratório, serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica, serviços
de acesso para manutenção e montagem, serviços de máquinas e cargas,
serviços de tubulação, gerenciamento de empreendimentos e paradas;
g) dos insumos como gastos gerais necessários às atividades da pessoa
jurídica; h
(vi)
glosas indevidas sobre as aquisições de energia;
(vii)
glosa indevida sobre as despesas com uso e transmissão da rede de energia
elétrica;
(viii)
glosa indevida sobre despesas de depreciação de ativo imobilizado;
(ix)
glosa indevida sobre as despesas com fretes:
a. créditos originários da empresa incorporada – petroquímica Paulínia;
b. créditos originários de períodos anteriores – 1o semestre de 2011;
c. créditos indevidamente glosados em face dos erros cometidos pela
fiscalização;
Posteriormente, após o prazo para apresentação de Impugnação, a contribuinte
apresentou razões complementares sustentando a ocorrência de erros incorridos pela fiscalização,
quando da apuração do débito.
Às fls. 1.415.287/1.415.290, a contribuinte apresenta documentos de desistência
parcial em relação a valores do item "das notas fiscais comprobatórias" tendo em vista sua opção
de adesão ao parcelamento de que trata a lei no 11.941/2009.
A 2a Turma da DRJ/JFA, contudo, julgou procedente apenas em parte a referida
Impugnação, para reconhecer o crédito referente às contribuições não-cumulativas, nos seguintes
termos:

Fl. 1419342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
4

O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no §
5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a
créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa jurídica
deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
respectivas declarações entregues à Receita Federal, observando as restrições
temporais e normativas impostas a essas retificações.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DE
ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo imobilizado
deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar declarado no
Dacon.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando, em síntese, as razões
apresentadas em sede de Impugnação.
Fl. 1419343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
5
Os autos foram inicialmente distribuídos ao Conselheiro Relator Raphael Madeira
Abad, tendo esta 2a Turma da 3a Seção resolvido, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos apresentados se
manifestasse conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca: (i) da regularidade
contábil do direito creditório; (ii) da utilização do crédito para outra compensação, restituição ou
forma diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório iii) da
suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada e iv) discriminar por insumos
os créditos glosados por serem extemporâneos.
Às fls. 1418685/1418694, foi juntado o Relatório de diligência fiscal, com a seguinte
conclusão:
Assim, o contribuinte faz jus efetivamente ao crédito extemporâneo solicitado no
âmbito da linha 22, do DACON transmitido pelo contribuinte. Tal valor, vide
DACON (SET/2011), R$ 3.154.584,66 referente ao saldo credor decorrente de
aquisições no mercado interno vinculadas a receita tributada no mercado interno.
Podendo ser utilizado tão somente na dedução da contribuição devida
Considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados desta 3a
Seção, foi realizado novo sorteio e o processo foi a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos presentes
autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de PIS e Cofins, no regime não
cumulativo, referente a julho a dezembro de 2011, permanecendo a controvérsia sobre os
seguintes pontos:
(i)
Despesas de aquisição de bens utilizados como insumos:
(i) Água bruta;
(ii) Água desmineralizada;
(iii) Água clarificada;
(iv) Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons;
(v) Sulfato de alumínio;
(vi) Soda caustica;
(vii)
Cloro líquido;
Fl. 1419344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
6
(viii)
Cal hidratada;
(ix) Cal virgem
(x) Hidróxido de cálcio;
(xi) Carvão ativado;
(xii)Kuriverter;
(xiii)
Antiespumantes;
(xiv)
Gás nitrogênio;
(xv) Gás líquido;
(xvi)
Propano;
(xvii) Solvente DMF;
(xviii) Gás freon;
(xix)
Tego antifoam;
(xx) Inibidores de corrosão;
(xxi)
Sequestrantes de oxigênio;
(xxii) Biocidas;
(xxiii) Kurita oxa 101;
(xxiv) Kurinpower a-407;
(xxv) Kurita oxm 201
(xxvi) Óleo compressor;
(xxvii) Hipoclorito de sódio;
(xxviii) Kuriroyal e kurizet;
(xxix) Petroflo;
(xxx) Betzdearborn h218;
(xxxi) GLP;
(xxxii) Lauril sulfato de sódio e sulfito sódio;
(xxxiii) Tambor;
(xxxiv) Vaselina e vaselina byk;
(xxxv) Carbonato de sódio;
(xxxvi) Areia;
(xxxvii) Teal – trietil, alumínio e isoprenil;
(xxxviii)
Hidrogênio,
(xxxix) Óleo mineral;
(xl) Dianodic e spectrus;
Fl. 1419345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
7
(xli)Queimadores de gases;
(xlii)
Junta de vedação;
(xliii) Partes e peças de reposição utilizadas na manutenção rotineira;
(xliv) Material de embalagem;
(xlv)
Carvão REF 3700 e óleo combutível;
(xlvi) Gas natural;
(xlvii) Vapor;
(xlviii) dentre outros.
(ii)
Despesas com aquisição de serviços utilizados como insumo
(i) serviço de transporte dos insumos;
(ii) serviços relativos aos materiais de embalagem;
(iii) serviços de manutenção e conservação industrial;
(iv) pintura industrial;
(v) inspeção de equipamentos e manutenção civil;
(vi) isolamento térmico, refratário e antiácido;
(vii)
assessoria e consultoria técnica para manutenção;
(viii)
manutenção de equipamentos de laboratório;
(ix) serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica;
(x) serviços de acesso para manutenção e montagem;
(xi) serviços de máquinas e cargas;
(xii) gerenciamento de empreendimentos e paradas;
(xiii)
Serviços de montagem de células;
(xiv)
Serviços de instrumentação;
(xv) serviços de tubulação;
(xvi)
serviços variáveis.
(iii)
Despesas com aquisições de energia térmica
(i) Vapor;
(ii) Ar de instrumento;
(iii) Ar de serviço;
(iv)
Despesas com a energia elétrica;
(v)
Despesas com fretes;
Fl. 1419346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
8
(vi)
Despesas com aquisição de bens do ativo imobilizado;
(vii)
Créditos extemporâneos;
(viii)
Créditos vinculados à importação.
Ocorre que, como será demonstrado a seguir o presente processo não se encontra
em condições de julgamento imediato.
É que, como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a
quo aplicaram o conceito restritivo de insumo, com amparo nas Instruções Normativas no
247/02 e 404/04, conforme pode ser visto da própria ementa do Acórdão, a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto
no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
(...)”
Ocorre que, como se sabe, tal entendimento já foi superado definitivamente pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela
ocasião, foi publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 1419347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
9
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido pela
Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
Fl. 1419348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
10
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se incorrer em
supressão de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
 intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
 analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;
Fl. 1419349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.851 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721128/2012-43
11
 elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações
pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço
no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de
17 de dezembro de 2018;
 recalcule as apurações e resultado da diligência;
 intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1419350
DF CARF MF
Original